Tribunal: TJES
Processo: 0015983-70.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015983-70.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOSE GUILHERME DOS SANTOS LEMOS e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – DEMORA NA CONCESSÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO À PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS - ART. 37, §10 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL MAJORADO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE.

1 – Os requisitos para a concessão do benefício e aposentadoria especial eram ao tempo do pedido: (i) tempo total de contribuição de 25, 20 ou 15 anos, expostos a agentes prejudiciais especificados em lei; (ii) exposição permanente; (iii) mínimo de 180 meses de contribuição, para fins de carência, sendo comprovado o atendimento em 16/12/2015.

2 - Constata-se portanto a ineficiência do serviço prestado pela autarquia previdenciária, que tanto analisou o pedido de aposentadoria com base em requisitos inexistentes, como demorou sobremaneira a dar o encaminhamento devido ao pleito.

3 - Ainda, não há que se falar em responsabilização de terceiros, porquanto a incorreção na análise do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício se deu por servidores do órgão, fazendo jus o autor ao pagamento de danos morais pela demora no deferimento do pedido, pois poderia estar aposentado desde 16/12/2015.

4 - "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria [...] gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes: STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011; AgRg no REsp 1.260.985/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012; REsp 1.117.751/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2009" (AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/05/2018). .

5 - o autor pretende o recebimento das parcelas vencidas desde o requerimento administrativo de aposentadoria. Contudo, caso tal pedido restasse acolhido, o recorrente perceberia, simultaneamente, remuneração e proventos de aposentadoria referentes ao mesmo cargo, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 37, §10).

6 - Recursos conhecidos e providos em parte. Sentença confirmada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator. Sentença confirmada em parte.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº 0015983-70.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

APELANTE/APELAD
O
:
JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS LEMOS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
e por
JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS LEMOS
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, nos autos da “ação indenizatória”, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como a quantia equivalente a soma dos proventos de aposentadoria que deixou de perceber nos últimos 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias do exercício da atividade, a título de danos materiais.

Em suas razões (fls. 342/349), sustenta o IPAJM que o requerimento administrativo de aposentadoria formulado pelo autor em 11/03/2015 foi analisado em tempo razoável, sendo concluído em 22/10/2015, mesmo sendo necessária a juntada de novos documentos imprescindíveis à sua análise.

Ainda, naquela ocasião, concluiu a autarquia que o autor não fazia jus ao benefício da aposentadoria, por não possuir a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos exigida na legislação.

Aduz também o IPAJM que

o processo foi encaminhado à SEGER, para notificação do autor acerca da decisão de indeferimento do benefício, tendo este último órgão quedado-se inerte quanto à comunicação àquele.

Relata que somente após novos requerimentos administrativos apresentados, foi realizada nova análise do pedido em 10/05/2018.

Destacou a autarquia que após essa revisão, constatou-se que o servidor havia preenchido o requisito do tempo de contribuição em 11/12/2015, desde que apresentasse PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) atualizado que comprovasse continuar a trabalhar em condições insalubres, sendo o procedimento novamente encaminhado à SEGER, que anexou novos documentos, como a Declaração de Tempo de Serviço emitida em 16/10/2019.

Informa o IPAJM que em 29/04/2020 o autor veio a requerer novamente a concessão da aposentadoria especial, se afastando do labor na citada data.

E mais: afirma que os atos apontados pelo demandante como ocasionadores do dano moral e material somente podem ser imputados à SEGER e à SESA.

Por fim, aduz o instituto de previdência não ser cabível pagamento retroativo do benefício, porque o autor somente implementou os requisitos para a aposentação em 15/12/2015, não se admitindo a cumulação da remuneração pelo exercício de cargo público com os proventos de aposentadoria.

Por sua vez, José Guilherme dos Santos Lemos, em seu recurso adesivo (fls. 363/372), requer a reforma da sentença a fim de que seja majorado o valore relativo ao dano moral.

Defende que o pedido de análise da aposentadoria, que deveria perdurar por 60 (sessenta) dias, estendeu-se por cerca de 05 (cinco) anos, permanecendo arquivado erroneamente de 27/10/2015 a 23/03/2018.

Informa que o pedido era de aposentadoria especial, contudo foi indevidamente processado como aposentadoria por tempo de contribuição, tendo que laborar exposto a agentes nocivos e insalubres por mais tempo do que determina a lei.

Por fim, pontua que a ideia da aposentadoria se coaduna com a máxima de “receber sem trabalhar”, entretanto durante todo o trâmite permaneceu laborando, devendo ser majorado o quantum arbitrado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

José Guilherme dos Santos Lemos ajuizou a presente demanda, sustentando que laborou como técnico de enfermagem junto ao Estado do Espírito Santo e ao solicitar sua aposentadoria especial, em 07/01/2015 (processo nº 29178940), foi esta processada como aposentadoria por tempo de contribuição, entendendo a autarquia que o requerente não fazia jus ao benefício, tanto pelo fator etário como pelo tempo de contribuição, arquivando o feito sem cientificá-lo a respeito.

Relata que durante o período de processamento do pedido, tentou obter informações, porém sem êxito.

Ademais, somente em 16/06/2020 o benefício foi deferido, quando contava com 29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro) meses de 15 (quinze) dias de tempo de contribuição, sendo que o limite máximo para exposição a agentes insalubres é de 25 (vinte e cinco) anos.

Sendo assim, afirmou que completou 25 (vinte e cinco) anos em 16/12/2015, fazendo jus ao pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria e indenização pelos danos morais sofridos, ante o erro injustificado da administração.

O magistrado na origem acolheu parcialmente a pretensão autoral, determinando o pagamento ao equivalente em danos materiais a soma dos proventos de aposentadoria que deixaram de ser percebidos nos últimos 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias do exercício da atividade e indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Confira-se a fundamentação adotada na sentença:

”(...)

Analisando os autos, verifico que, em 14/07/2020, foi publicada no DOU a Portaria n.° 0755, de 24/06/2020, concedendo ao requerente o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição especial, sendo computados 29 (vinte e nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de contribuição (fl. 305).

Isso significa que o benefício foi concedido 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias apos a aquisição de seu direito, quando completados 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade sob condições especiais prejudiciais a saúde ou a integridade física, o que se deu em 15/12/2015 (fl. 316).

Nesse ponto, importa destacar que o próprio requerente concorda com esse tempo total de exercício de atividade em situação insalubre (fl. 09) e que tal tempo foi contado tendo por termo final a reiteração do pedido de aposentadoria voluntária feito pelo ora requerente na data de 29/04/2020 (fl. 269).

Pelo exposto até o momento, é possível concluir que, no primeiro pedido de aposentadoria voluntária – de 11/03/2015 (fl. 138)— o requerente não fazia jus ao benefício por ainda não ter atingido o tempo de serviço em condições especiais necessário, o que só veio a ocorrer em 15/12/2015.

Frise-se que o requisito de tempo de exercício de atividade sob condições especiais era único a ser preenchido pelo requerente, não havendo qualquer requisito etário vigente ao tempo da aquisição do direito.

Essa é a interpretação a ser feita da conjugação do art. 40, § 40, inc. III, CRFB - redação anterior a EC 103/2019— com o disposto pela Súmula Vinculante n.° 33 e pelo caput da Lei n.° 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Vejamos:

CRFB

Art. 40. [...]

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: [...]

III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (grifei)

Súmula Vinculante nº 33

"Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica" (grifei)

Lei n.0 8.213/1991

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nessa Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25

(vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995) (grifei)

Dessa maneira, mostra-se errônea a primeira decisão administrativa, prolatada em 22/10/2013 pelo IPAJM) em que foi indeferida a concessão do benefício porque o requerente não preenchia o - inexistente - requisito de possuir 55 (cinquenta e cinco) anos de idade (fl. 172).

Não bastando o indeferimento com base em fundamento inadequado, o procedimento administrativo foi arquivado sem a devida comunicação ao requerente da decisão administrativa, não tendo sido oportunizada a esse qualquer chance de se insurgir (fl. 181).

Nesse meio tempo, o requerente adquiriu o direito a concessão do benefício, na data de 15/12/2015 (fl. 316). Porém, como não foi cientificado da solução dada ao seu requerimento, não era exigível quo reiterasse o pedido, já que aguardava uma resposta.

Após o desarquivamento, o IPAJM concluiu, em 12/09/2018, de forma equivocada, que o requerente ainda não fazia jus a aposentadoria especial por não ter atingido os 25 (vinte e cinco) anos necessários de tempo de serviço (fl. 191).

O equívoco só foi corrigido pelo IPAJM em 10/01/2020, quando finalmente decidiu que o requerente atendia aos requisitos para aposentadoria especial porque, na data de 07/11/2018, já havia laborado mais de 27 (vinte e sete) anos em atividade insalubre (fls. 263/264).

Sendo assim, o requerente foi cientificado da conclusão do IPAJM (fl. 265) e solicitou novamente a sua aposentadoria especial (fl. 269), o que deu causa a concessão do benefício (fl. 305).

Por todo o exposto, mostra-se patente que o procedimento administrativo durou por tempo que excedeu o aceitável, ferindo o direito fundamental a razoável duração do processo do requerente (CRFB, art. 5º, inc. LXXVIII) e fazendo com que ele realizasse seu ofício em condições especiais por muito mais tempo do que o previsto pelo ordenamento jurídico.

Demonstrada a existência de conduta ilícita, e necessário verificar a ocorrência de danos e de nexo de causalidade entre esses e aquela, para fins de responsabilização civil do requerido, nos moldes do conhecido art. 37, § 6º, da Constituição da República.

Quanto a presença de danos morais decorrentes da conduta ilícita, vejo que essa e notória. Isso porque o requerente, mesmo tendo manifestado sua vontade no sentido contrário, teve que laborar por muito mais tempo em condições especiais do que o necessário por conta de um atraso procedimental causado pelo IPAJM, o que o privou do descanso e da convivência com a família, próprios da aposentadoria.

Assim sendo, entendo por razoável e adequado a reparação do dano moral o arbitramento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Também vislumbro a ocorrência de danos materiais em virtude da prática da conduta ilícita, pois o requerente deixou de perceber os proventos de aposentadoria quando a eles fazia jus.

Não impede o reconhecimento desse direito a fato de que o requerente foi remunerado pelos serviços prestados no período em que deveria estar aposentado porque, se não o fosse, a Estado enriqueceria indevidamente, já que contou com os serviços prestados, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico (CC, art. 884 e seguintes).

Além disso, se não houvesse o dever de pagar tais proventos, poderia ser estimulada a prática do ato ilícito de prolongar o procedimento administrativo de concessão de aposentadoria, já que é mais benéfica para o Estado manter injustificadamente um servidor na atividade do que aposentá-lo e ter que fazer ocupar novamente o cargo vago.

Os danos materiais ocorridos devem ser calculados na fase de liquidação de sentença e devem corresponder aos proventos de aposentadoria que deixaram de ser percebidos nos últimos 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias do exercício da atividade insalubre, e não desde a protocolo do pedido administrativo ocorrido em janeiro de 2015 — como pede o requerente -, porque, como dito anteriormente, o direito ao benefício apenas se implementou durante a processamento do pedido administrativo, em 15/12/2015.

Tecidos tais esclarecimentos, adianto que ambos os apelos merecem parcial acolhimento. Explico.

A prova que instrui a exordial demonstra que o servidor laborou em local com os seguintes fatores de risco: vírus, bacilos, bactérias e fungos(fls. 171 e 258).

Contudo, à fl. 172 observa-se que o pedido dele foi
indevidamente
indeferido
por não ter cumprido o requisito etário, qual seja, 55 (cinquenta e cinco) anos para aposentadoria especial,
requisito não previsto para concessão de tal benefício
.

Ocorre que os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria especial eram ao tempo do pedido: (i) tempo total de contribuição de 25, 20 ou 15 anos, expostos a agentes prejudiciais especificados em lei; (ii) exposição permanente; (iii) mínimo de 180 meses de contribuição, para fins de carência.

Desarquivado o procedimento em 10/05/2018 (fl. 181), em 11/09/2018 foi anexado novo extrato de contribuição, no qual restou expresso que o direito foi implementado em 11/12/2015, fundamentado no art. 40, §4º, inciso III da Constituição Federal (fl. 190), ainda que tenha havido o indeferimento do pedido (fl. 191).

Em novo extrato colacionado à fl. 262, datado de 16/10/2019, também restou comprovado o atendimento dos requisitos desde
16/12/2015.

Ocorre que somente em 10/01/2020 restou deferido o pedido de aposentadoria especial (fl. 264), com comunicado encaminhado ao autor em 21/01/2020 (fl. 233) e publicação da Portaria nº 0755/2020 (fl. 294).

De toda essa situação, constata-se a ineficiência do serviço prestado pela autarquia previdenciária, que analisou o pedido de aposentadoria com base em requisitos inexistentes, bem como demorou sobremaneira a dar o encaminhamento devido ao pleito.

De conseguinte, não há que se falar em responsabilização de terceiros, haja vista que a incorreção na análise do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício se deu por servidores do órgão, fazendo jus o autor ao pagamento de danos morais pela demora na conclusão de seu requerimento, considerando que poderia estar aposentado desde 16/12/2015.

O recorrente permaneceu laborando sob condições insalubres quando poderia aproveitar junto à família sua aposentadoria, restando comprovado, portanto, o fato danoso e o nexo causal.

Nessa toada, "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria [...] gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes: STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011; AgRg no REsp 1.260.985/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012; REsp 1.117.751/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2009" (AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/05/2018).

Nesse sentido também:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROFESSOR. TRABALHO COMPULSÓRIO. DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DEVER DE INDENIZAR.
Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, a demora injustificada da Administração para analisar o requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor que resta obrigado a continuar exercendo suas funções compulsoriamente. Dano moral devido, portanto, aos que sofreram com a mora a partir do nonagésimo dia após o requerimento
(CESP, art. 126, § 22). Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10724060820218260053 SP 1072406-08.2021.8.26.0053, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 12/01/2023, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/01/2023)

Apelação Cível – Responsabilidade civil.
Concessão tardia de aposentadoria – Pretensão indenizatória
. Gratuidade Processual – Alegação de insuficiência - Presunção de veracidade – Admissibilidade – Gratuidade processual concedida – Entendimento do art. 99, § 3º, do CPC. Servidora Pública Estadual – Professora - Pretensão autoral ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e da São Paulo Previdência (SPPrev) almejando a indenização por danos suportados em razão da demora na concessão de sua aposentadoria – Cabimento - Demora injustificada por prazo superior ao previsto na Constituição Estadual - Direito à indenização pelo tempo excedido em que a servidora permaneceu no exercício do cargo, descontado o período de afastamento - Sentença reformada nesse ponto.
Pretensão autoral de indenização por indenização por danos morais – Possibilidade - Danos morais configurados pelo próprio ato administrativo tardio
- Sentença mantida nessa parte. Juros de mora nos termos da Lei nº 11.960/09. Correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal - IPCA-E. Tema 810 já julgado pelo STF. Dada a iliquidez da condenação, os honorários advocatícios, inclusive os recursais, deverão ser arbitrados quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II, CPC). Recurso da Autora parcialmente provido. Recurso das Rés improvido. (TJ-SP 10083898020168260297 SP 1008389-80.2016.8.26.0297, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento: 31/07/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2018)

Não obstante, entendo que o valor arbitrado deva ser majorado, porquanto não atende a sua finalidade, qual seja, compensar o dano sofrido pelo autor, que se viu impossibilitado de aproveitar seu descanso, tendo que laborar em condições insalubres por mais de 04 (quatro) anos), até que lhe fosse concedida a aposentadoria, após claro erro da autarquia.

Nesse cenário, entendo como prudente o arbitramento da indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

No tocante aos danos materiais, dispõe o art. 37, §10, da Constituição Federal que “É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”.

Logo, extrai-se que, caso tal pedido indenizatório a tal título restasse acolhido, o autor perceberia, simultaneamente, remuneração e proventos de aposentadoria referentes ao mesmo cargo, o que é vedado pela Constituição Federal.

Colhe-se da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL.

RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS. ART. 37, § 10, CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SENTENÇA MANTIDA. I. Embora a Municipalidade tenha sido condenada ao pagamento de aposentadoria especial, desde a data do indeferimento administrativo, a obrigação de pagar quantia certa tornou-se inexigível, uma vez que os vencimentos foram comprovadamente recebidos até a data efetiva da aposentadoria. II. O art. 37, § 10, CF, veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo, emprego ou função pública. (...) Apelação Cível Conhecida e Desprovida. Sentença Mantida. (TJGO, Apelação Cível 5484898-55.2018.8.09.0091, Rel. Des. ÁTILA NAVES AMARAL, 6ª Câmara Cível, julgado em 09/08/2022, DJe de 09/08/2022)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA (...) MÉRITO - APOSENTADORIA ESPECIAL - Apelado que atua como "cirurgião dentista" nos quadros da Prefeitura Municipal de Olímpia desde 18/03/1.991 - Aplicação da Lei Fed. nº 8.213, de 24/06/1.991 enquanto não for editada a lei regulamentadora de que trata o art. 40, § 4º, da CF - Inteligência da SV nº 33 do STF - Apelado que trabalhou por mais de 25 (vinte e cinco) anos em condições prejudiciais à saúde de forma permanente, nos termos do art. 57 da Lei Fed. nº 8.213, de 24/06/1.991 - Caracterização de condição prejudicial à saúde, de modo permanente, que ocorreu por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário, do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho e do Laudo Pericial - Apelado que faz jus à aposentadoria especial -
PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - Apelado que encontra-se em atividade - Impossibilidade de percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 da CF, com a remuneração do cargo que exerce - Inteligência do artigo 37, § 10, da CF
(...) (TJ-SP – APL:1000994-14.2019.8.26.0400, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 05/04/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/04/2022)

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e de JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS LEMOS, para excluir a condenação da autarquia ao pagamento de danos materiais e elevar a condenação dela em danos morais para o correspondente a quinze mil reais.

Sentença confirmada em parte no âmbito da remessa necessária.

Ante o parcial provimento dos recursos, procedo a readequação dos ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, devendo ser observado o disposto no art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Deixo de condenar a autarquia previdenciária no restante das custas, dada a isenção legal.

Tendo em vista a exclusão da condenação em danos materiais, a sentença tornou-se líquida, motivo pelo qual, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em desfavor de GUILHERME DOS SANTOS LEMOS, e em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)